Tribunal: TJSP
Processo: 0004555-41.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Estelionato – Incompetência da Justiça Estadual – Ocorrência – Desvio de verbas voltadas ao pagamento de despesas com alimentação escolar (merenda) – Recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Verbas sujeitas a fiscalização do governo federal – Circunstância que atrai a competência da Justiça Federal – Precedentes – Inteligência da Súmula 208/STJ –

Ementa:
Estelionato – Incompetência da Justiça Estadual – Ocorrência – Desvio de verbas voltadas ao pagamento de despesas com alimentação escolar (merenda) – Recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Verbas sujeitas a fiscalização do governo federal – Circunstância que atrai a competência da Justiça Federal – Precedentes – Inteligência da Súmula 208/STJ – Preliminar de incompetência acolhida, com remessa dos autos à Justiça Federal, prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelos apelantes.